Tribunal: TJES
Processo: 0005097-37.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicídio Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-09

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5097
-
37
.20
18
.8.08.00
06

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO
.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
In casu
,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

2
.
Considerando que a condenação do
s
apelante
s
está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entend
e-se
que
deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentenç
a,
não sendo cabível novo julgamento
.

3.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provi
do
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005097-37.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5097
-
37
.20
18
.8.08.00
06

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO
.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
In casu
,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

2
.
Considerando que a condenação do
s
apelante
s
está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entend
e-se
que
deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentenç
a,
não sendo cabível novo julgamento
.

3.
Recurso s conhecido s e des provi do s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 09 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5097
-
37
.20
18
.8.08.00
06

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS e OUTROS
,

em
razão da
Sentença
de fls.
720
/
726
, na qual o MM. Juiz
da

Vara Criminal de
Aracruz
/ES
, mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o
s
pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, inciso I
e IV (duas vezes), e artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29
,
todos
do Código Penal
e artigo
1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Recurso interposto,
no qual o
s
apelante
s
requer
em

a
submissão a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer
em a fixação de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna
m
o
s
Apelante
s

pel
a
anulação da r. decisão emanada do Conselho de Sentença, sob a alegação de que esta seria manifestamente contrária às provas dos auto
s
.

Considerando que os pedidos formulados pelas defesas dos acusados guardam identidade entre si, fare
i
uma an
á
lis
e
conjunta dos recursos.

D
epois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com uma das teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

A
materialidade
dos crimes restou incontroversa pelo Boletim Unificado de fls. 06/10, pelas fotos de fls. 19/29, pelas Certidões de Óbito de fl. 76/77, pelos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 134 e 215/217, pelo Laudo de Exame de Local de Duplo Homicídio de fls. 167/182, que não deixam dúvidas sobre o duplo homicídio qualificado, o furto qualificado e a fraude processua
l.

As autorias ficaram comprovadas pelos depoimentos prestados durante a investigação policial e na instrução processual, os quais apontam que os apelantes foram os responsáveis pelos crimes em coment
o. Vejamos:

‘‘
[...]
que tem conhecimento sobre os fatos narrados na inicial; que não conhecia as vítimas; que sabe quem matou as vítimas foi Apoliano, Naldo e Binha; que soube que Naldo matou o homem e Apoliano matou a mulher... que foi companheira de Apoliano.; que Naldo se chama na verdade Francinaldo e Binha se chama João; que o motivo do assassinato foi o fato da vítima José ter prestado depoimento contra Francinaldo; que não sabe se o depoimento foi prestado perante o juízo ou na delegacia; que por retaliação Apoliano, Francinaldo e Binha mataram as vítimas; que não presenciou o crime; que soube da autoria do crime através de Apoliano que na época dos fatos era seu marido... que os acusados levaram as vítimas para perto do cafezal ou dos eucaliptos; que Elenice pediu para que os acusados deixasse ela ir embora, pois ela não contaria que foram os acusados os autores do delito; que os acusados mataram Elenice com medo de serem delatados... que os acusados levaram os documentos, celular e o carro das vítimas; que foram para Cariacica e colocaram fogo no carro das vítimas; que o celular da vítima foi vendido... que os acusados levaram o carro para Vila Velha, jogaram no rio Jucu; que os acusados voltaram no dia seguinte para raspar o chassi, mas o carro já não estava mais no local onde deixaram... que acha que o casal foi morto no cafezal em Jacupemba; que Apoliano matou a mulher e Francinaldo matou o homem; que Binha furtou o carro juntos com os demais acusados e dividiu o dinheiro da carteira da vítima com Apoliano [...]". (depoimento judicial da testemunha Vanessa Costa da Silva, trechos extraídos da fl. 829. [...]’’. (grifos acrescid
os)

"(...
)
que conhece Francinaldo; que Francinaldo tem envolvimento em vários crimes de homicídio e tráfico em Jacupemba; que Francinaldo era considerado chefe do tráfico em Pombal II; que conhece Apoliano era subordinado ao acusado Francinaldo, envolvidos com tráfico de drogas e homicídios... que o acusado João também andava de vez em quando com o Francinaldo e também era envolvido com o tráfico de drogas no grupo do Francinaldo; que as vítimas eram um casal que foi morto perto de uma fazenda onde eles trabalhavam; que no início esse inquérito era considerado um latrocinio, pois os acusados "roubaram" o carro e os pertences das vítimas... mas nas investigações foi descoberto que o rapaz que foi morto testemunhou contra o Francinaldo em um processo; que a morte da vítima José foi queima de arquivo, já Elenice foi morta por estar com José... que apurou-se que os autores do delito foram Francinaldo, Apoliano e João Rodrigues... que durante as investigações uma testemunha disse ter ouvido de Apoliano que ele, Francinaldo e Joâo haviam cometido o delito; que não se recorda do nome da testemunha; que a motivação é a queima de arquivo, pois José havia testemunhado contra Francinaldo em um processo... que as vitimas estavam voltando para a fazenda, quando foram surpreendidos com uma tocaia, foram abordados e mortos... que os acusados levaram o carro das vítimas, sendo que após o carro foi encontrado em algum lugar de Vila Velha todo queimado; que a tese de latrocínio foi totalmente afastada, sendo que o caso em tela foi uma execução; que provavelmente quem efetuou o primeiro disparo foi Francinaldo; que Francinaldo é muito violento... que os acusados atearam fogo no carro furtado; que confirma todos os relatórios assinados no processo; que José presenciou um homicídio anos antes e testemunha contra Francinaldo em juízo; que Francinaldo era o tráfico de drogas; que Francinaldo é muito perigoso, envolvido em vários homicídios; que Francinaldo matava sem do e piedade [...]" (depoimento judicial do PC Antônio Adolpho Borsoi, trechos retirados da fl. 827-v)

(
...
)
que sabe quem é Francinaldo, vulgo Naldo; que sabe que o acusado é envolvido com outros crimes, como homicídio e tráfico de drogas, na região do bairro Jacupemba; que sabe que ele tem envolvimento em pelo menos 10 (dez) homicídios; que sabe quem é Apoliano; que nunca investigou o Apoliano particularmente; que sabe que Apoliano possui envolvimento em outros homicídios; que inclusive alguns desse delitos com Francinaldo, pois faziam parte da mesma quadrilha; que conhecia a vítima José Ilson, pois esse tinha sido testemunha do homicídio de Josenaldo Ferreira da Silva, que também foi o Naldo quem matou; que a vítima José Ilson foi testemunha presencial do referido delito e possivelmente foi essa a motivação; que os comentários indicam que teria sido o "Naldo" quem matou, por queima de arquivo; que a vítima foi morta após mais ou menos 1 ano e meio após ter ido até a Delegacia; que não sabe acerca de participações; que não sabe da participação das vítimas em tráfico de drogas; que confirma os relatórios eventualmente assinado por ele. [...]” (depoimento judicial do PC Laercio Campostrini, trechos retirados da fl. 828
)

"(...) que conhece Francinaldo do bairro Pombal; que conhece Apoliano... que conhece João Rodrigues... que ouviu dizer em Jacupemba que Francinaldo havia matado o casal; que várias pessoas disseram que quem matou as vítimas foi Francinaldo; que não sabe declarar se Apoliano participou do delito, mas ele andava junto com Francinaldo... que mais pessoas participaram do delito, mas não sabe quem são tais pessoas; que o comentário era de que o casal havia tomado emprestado de Edilson, irmão de Francinaldo, uma quantia em dinheiro e não haviam pago... continuação. que deseja se mudar de estado, pois Francinaldo está ameaçando a vida do depoente e de sua mulher; que não sabe como, mas Francinaldo soube quando o depoente prestou depoimento no DPJ (...)". (depoimento judicial da testemunha Utiels Gomes Pereira, trechos retirados da fl. 828)

“
(...) Que conhece Francinaldo, morava no mesmo bairro; que não conhece Apoliano e nem Joäo; que o falecido é seu irmão e a Elenice era mulher de seu irmão; que não sabe quem matou o seu irmão; que não ouviu comentários; que não ouviu comentários quanto a motivação; que o seu irmão não mexia com drogas e se mexia, ele mexia escondido, pois trabalhavam juntos todos dias; que no dia dos fatos ele disse que receberia o pagamento e comprar uma lanternagem do carro; que ficou sabendo no outro dia que ele tinha morrido; que o corpo não foi encontrado no carro; que o corpo foi encontrado da roça; que o corpo da mulher dele estava junto; que provavelmente ele foi morto a noite; que não sabe se mexia com coisas erradas; que não sabe se ele conhecia Francinaldo; que seu irmão nunca falou que presenciou outro crime; que não sabe se seu irmão foi até a Delegacia prestar alguem depoimento; que reconhece sua assinatura no seu depoimento em Delegacia; que confirma assinatura e as declarações; (...)”. (depoimento judicial da testemunha Genilson Rodrigues, trechos retirados da fl. 828)

Nessa quadra, não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre os apelantes, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

Importa ressaltar, que
a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

R
eiterada a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “
possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida, seja condenatória ou absolutória, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos
.

Ademais, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

Considerando, então, que a condenação dos apelantes está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entendo que deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível novo julgamento.

Verifico que apenas o apelante Francinaldo se insurgiu quanto a dosimetria, impugnando essa parte da sentença condenatória.

Sobre o tema, é certo que
a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), sendo lícito ao Magistrado Sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previsto.

No caso em apreço, conforme fundamentação externada na sentença, inexiste tal unanimidade, mormente porque foram devidamente valoradas negativamente ao apelante os vetores atinentes à culpabilidade, aos antecedentes e aos motivos, o que não apenas permite, como recomenda, a manutenção da sanção basilar no patamar fixado, vez que a fundamentação se deu de for idônea e satisfatória,
in verbis:

“
Analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) Verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada em relação aos crimes de homicídio, pois as vítimas foram atingidas por mais de um disparo de arma de fogo, conforme demonstram os laudos periciais de fl.134 e de fl.162, bem como os acusados praticaram os crimes de homicídio utilizando-se de arma de fogo, sem sequer possuírem autorização legal para portarem arma de fogo; b) E possuidor de maus antecedentes, decorrente de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, proferidas nos autos nº 0027655-81.2016.8.08.0006, nos autos nº 0003770-33.2013.8.08.0006 e nos autos nº 0003765-11.2013.8.08.0006, conforme consulta ao sistema EJUD, que não podem ser valoradas para fins de reincidência, por não preencherem os requisitos do art. 63/CP; [...] ) Em relação aos motivos dos crimes de homicídio, o Conselho de Sentença reconheceu que os referidos crimes foram praticados por motivo torpe, de modo que valoro esta circunstância de forma negativa em relação aos crimes de homicídio; [...]

Nessa senda, a meu ver, constato que a pena imposta ao recorrente FRANCINALDO não merece qualquer abrandamento, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pelo Magistrado Sentenciante.

Ante tais considerações, considero que a
reprimenda-base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudênc
ia.

Por fim, no que tange
ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

D
essa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)